Tribunal: TJES
Processo: 5031786-91.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031786-91.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: FABIO DE SOUZA VITO ALVES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5031786-91.2024.8.08.0048

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDOS: FABIO DE SOUZA VITO ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO AUTOR. ATITUDE ARBITRÁRIA. DESBLOQUEIO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
FABIO DE SOUZA VITO ALVES
, que assim decidiu:
“Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) DETERMINAR as rés que procedam o desbloqueio da conta nº 29715825-5, Agência 0001, operada pela primeira requerida, com a consequente liberação de eventual saldo nela existente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do caput, do art. 537 do CPC/15”; b) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido e acrescido de juros moratórios pela SELIC, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), por já contemplar a atualização da moeda”
.

Em sede recursal (ID 14238862), a recorrente sustenta que o bloqueio da conta do autor se deu por medidas de segurança, sendo que o tempo de duração depende da apuração do setor interno. Quanto aos danos morais, pretende seu afastamento ou redução.

Contrarrazões no ID 14238867.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Consta dos autos que a conta do autor junto à requerida (nº 29715825-5, agência 0001) foi bloqueada, conforme se infere no ID 14238683, sendo que a mesma alega que tal fato ocorreu por suspeita nas transações realizadas, o que foi objeto de argumentação na defesa (ID 14238848 - Pág. 8).

Observo que o recorrido sequer foi informado da justificativa do bloqueio da sua conta, tendo acesso a tais informações somente após a judicialização da demanda e acionamento do PROCON (ID 14238681), fato que coloca o consumidor em extrema desvantagem, principalmente considerando a restrição de valores, a falta de transparência e falha no dever de informação por parte da empresa.

Diferentemente do alegado pela recorrente, o consumidor em nenhum momento fora notificado do bloqueio da sua conta, inclusive, com a devida informação acerca da motivação, para que pudesse regularizar eventuais circunstâncias apontadas.

Apesar de a recorrente poder
bloquear contas e transações em razão de suspeita de fraudes, conforme autorizada em contrato e por Resoluções do Banco Central, isso não conceda a mesma o direito de não comunicar os fatos ao consumidor, possibilitando que o mesmo se defenda
.

Assim, compreendo que ocorreu falha nos serviços da recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados, motivo pelo qual entendo correta a determinação de desbloqueio da conta do autor.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)